Tribunal: STJ
Processo: 1042393-74.2024.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030646 - MT(2025/0317765-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 48196307-8fa2-4938-a903-0327f5b57ffe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030646 - MT(2025/0317765-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO
contra
S/A
decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu de seu agravo em recurso
especial, por meio do qual se buscava a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, que ficou assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO
UNILATERAL
SEM
JUSTA
CAUSA.
DIREITO
AO
ARBITRAMENTO
PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de arbitramento de
honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o
réu ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre a soma do valor atualizado das
causas. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por
cerceamento de defesa e, no mérito, pede a improcedência da ação ou,
subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no
julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é devida a verba honorária diante
Documento eletrônico VDA54915532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:19
Código de Controle do Documento: 0d91a7a4-e657-413d-be7c-ee0f128ec247

da rescisão unilateral do contrato e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado deve
ser reduzido.
III. Razões de decidir
O juiz pode dispensar a produção de provas consideradas desnecessárias à
solução do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que haja
elementos suficientes para o julgamento da lide. A rescisão unilateral imotivada do
contrato de prestação de serviços advocatícios não pode prejudicar o direito do
advogado à remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado, sob pena de
enriquecimento ilícito do contratante. O contrato previa pagamento de honorários
apenas em caso de êxito, mas o banco resiliente não pode se eximir de remunerar
o trabalho efetivamente prestado, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça. O valor arbitrado deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau
de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no
processo.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$
15.000,00. Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide não configura
cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a
formação do convencimento do juiz. O advogado faz jus à remuneração
proporcional pelo trabalho prestado em contrato rescindido unilateralmente e sem
justa causa pelo cliente, independentemente de cláusula contratual que preveja
pagamento apenas em caso de êxito. O arbitramento dos honorários deve
observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o valor ser
reduzido caso se revele excessivo em relação ao serviço efetivamente prestado.”

A parte agravante sustenta que "impugnou todos os termos daquela,
mormente a presença de prequestionamento e da inexistência de obstáculos das
súmulas 5 e 7 desse e. Sodalício para processamento do extremo." (fl. 1.116).
Aduz que "o agravo aviado tinha todas as condições de destravar o recurso
especial apresentado pelo agravante, de modo que merece provimento o presente
para provê-lo, e, por conseguinte, determinar o encaminhamento do extremo para
Câmara competente." (fl. 1.120).
Impugnação apresentada às fls. 1125 - 1130.
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
No caso, a Vice-Presidência do TJMT não admitiu o recurso especial
interposto pela parte ora agravante, em razão da ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC, ausência de afronta a dispositivo legal e da incidência dos óbices das Súmulas 5
e 7 do STJ.
Nas razões de seu agravo em recurso especial, a parte agravante limitou-se
a reproduzir os argumentos indicados no seu primeiro recurso, sem impugnar, de
forma específica, o fundamento acerca da ausência de afronta a dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA54915532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:19
Código de Controle do Documento: 0d91a7a4-e657-413d-be7c-ee0f128ec247

Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão impugnada, aplica-se o enunciado 182 da Súmula do STJ,
como bem reconhecido na decisão da Presidência desta Corte.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade que norteia os recursos,
compete ao agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade
dos óbices invocados. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA
COM OS PARÂMETROS LEGAIS.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se
art. 932,
Civil/2015,
conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o
fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n.
182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus
de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da
decisão recorrida.
3. "Os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão recorrida,
visto que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do CPC" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
art. 85
AREsp n. 2.197.759/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.429.835/AM,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O
-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao
princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de
agravo interno.
2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do
RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54915532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:19
Código de Controle do Documento: 0d91a7a4-e657-413d-be7c-ee0f128ec247

3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial
caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não
conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.290.842/SP,
julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
11/5/2023.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a impugnação tardia do
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação
recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da
preclusão consumativa. Precedentes" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.290.842/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
11/5/2023)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:19
Código de Controle do Documento: 0d91a7a4-e657-413d-be7c-ee0f128ec247

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.030.646 / MT
Número Registro: 2025/0317765-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10423937420248110041
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
TERMO
Documento eletrônico VDA55297409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:49
Código de Controle do Documento: 56421cda-1628-4787-abc0-382ef55f44b3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:49
Código de Controle do Documento: 56421cda-1628-4787-abc0-382ef55f44b3